Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002394-14.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DANYLO PEREIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANYLO PEREIRA DO NASCIMENTO, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais n.o 1001708-03.2021.8.11.0050, ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a cobertura do tratamento cirúrgico pela equipe cirúrgica do Dr. José Marcos Squillace, bem como fornecimento dos materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico no agravante.
Em suas razões recursais o agravante aduz que, ante a negativa do plano de saúde em arcar com todos os custos do seu tratamento cirúrgico, requereu junto ao juízo de primeiro grau a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinada de forma imediata a cobertura do tratamento cirúrgico pela equipe cirúrgica do Dr. José Marcos Squillace, bem como que fossem fornecidos todos os materiais necessários para a realização do procedimento; “ou de forma subsidiária, para determinar que a agravada que reembolse os valores dos honorários do dentista, se pagos pelo consumidor/autor, correspondente a quantia que seria paga pela Seguradora, a equipe cirúrgica credenciada a sua rede, correspondente ao procedimento em questão, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento” (sic).
Assevera que conforme Laudo Técnico datado de 17.08.2021, discorrendo sobre a piora de forma progressiva e extrema gravidade no quadro clínico do agravante, há necessidade de urgência na realização da cirurgia.
Frisa que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, a não realização de seu tratamento que é de extrema urgência, isto porque não tem o Agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas de tal cirurgia, aliado ao fato de que o mesmo é segurado de plano de saúde.
Afirma que “em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, os jurisdicionados possuem o direito de obter do Poder Judiciário uma tutela adequada. Tratando dessa relação, entre tutelas de urgência e o direito de ação (inciso XXV, art. 5o, da CRFB)” (sic).
Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, requer de início o deferimento da antecipação de tutela de urgência e evidência para determinar que a agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o tratamento cirúrgico pela equipe do Dr. José Marcos Squillace, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento, sob pena de pagar multa diária cominatória, na quantia não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), ou, de forma subsidiária, para determinar que a agravada reembolse os valores dos honorários do dentista, pagos pelo consumidor/autor, correspondente a quantia que seria paga pela Seguradora, a equipe cirúrgica credenciada a sua rede, correspondente ao procedimento em questão, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento.
Pugna que “seja ao final, mantida a decisão nos termos aqui postulados nos pleitos Liminares (tutela antecipada), com o provimento do presente recurso, para reformar o r. Despacho agravado, condenando-se ao final pelo princípio da sucumbência” (sic).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, de início, a concessão de efeito ativo recursal, a fim de determinar o tratamento cirúrgico pela equipe do Dr. José Marcos Squillace, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento, sob pena de pagar multa diária cominatória na quantia não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), ou, de forma subsidiária, para determinar que a agravada reembolse os valores dos honorários do dentista, pagos pelo consumidor/autor, correspondente a quantia que seria paga pela Seguradora, a equipe cirúrgica credenciada a sua rede, correspondente ao procedimento em questão, bem como forneça os materiais necessários para a realização do procedimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a antecipação de tutela de urgência e evidência.
Consigne-se que para a concessão de tal medida, há necessidade daquele grau mínimo de certeza e segurança exigido pela norma legal, que demanda, como bem sabemos, a existência de prova inequívoca, com aptidão para convencer o julgador da verossimilhança da alegação, aspecto aqui bastante controvertido, já que o direito suscitado deve ser submetido a um estudo mais aprofundado.
A propósito, cito teor de parte da decisão vergastada, que interessa à análise neste momento:
“(...) Com efeito, o autor pretende que a requerida custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu cirurgião assistente. Todavia, verifico que os argumentos apresentados pelo autor, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados.
Ocorre que, após a negativa da requerida houve formação de Junta Médica, sendo que o desempatador Fernando Alves Maciel afirmou que “há evidências de alterações morfológicas do condilo direito por fratura condilar prévia, porém sem comprovação de limitação funcional ou deformidades faciais que justifiquem a reconstrução articular, que seja biológica, quer seja com próteses articulares”.
Percebe-se, portanto, que o caso foi avaliado por Junta Médica, sendo constatado pelo desempatador Fernando Alves a desnecessidade do procedimento solicitado pelo autor.
Assim, em que pese a constatação da necessidade de realização do procedimento pelo cirurgião assistente do requerente, a Junta Médica não identificou qualquer risco maior à integridade física do autor, que possa, pela espera da instrução processual, colocar a vida do autor em risco.
Ademais, apesar do desconforto relatado no laudo técnico de ID 68802966, não foi indicado risco de morte ou de agravamento imediato dos sintomas apresentados que justifique o custeio do procedimento pela requerida sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide.
Destarte, conforme fundamentos alhures, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” (Id.118084977 – fls. 62/65).
De início entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Aliás, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se conceda o efeito ativo, até porque se trata de valor considerável que seria disponibilizado ao tratamento cirúrgico, o que evidencia o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, CPC).
Ademais, conforme frisou o d. Juiz de Direito, “o caso foi avaliado por Junta Médica, sendo constatado pelo desempatador Fernando Alves a desnecessidade do procedimento solicitado pelo autor” (sic).
Nessa senda, importante salientar que a questão demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo pertinente, ao menos a resposta da parte agravada para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem, notadamente limitada pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente, pautado no princípio da razoabilidade e amparado pelo poder geral de cautela.
De resto, há indicativos de que o pleito antecipatório se confunde com o próprio mérito recursal. Com isso, não há elementos para aferir de pronto a probabilidade do provimento do recurso.
De outro canto, as alegações do agravante encontram-se desacompanhadas de qualquer indício de prova que possa demonstrar eventual perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (periculum in mora), ainda mais porque ficou patente a ausência de qualquer risco maior à integridade física do autor.
Logo, por ora, se mostra prudente manter a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Com base no exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora